Tribunal: TJMT
Processo: 0001895-05.2014.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001895-05.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARI PAULO GELLER - CPF: 458.541.300-68 (APELADO), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DOS SOJICULTORES DE SORRISO LTDA.-COOPER BRASIL - CNPJ: 10.384.180/0001-06 (APELANTE), FERNANDO LANZ - CPF: 012.076.021-59 (ADVOGADO), VANDERLEI LANZ - CPF: 651.464.681-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA E RESCISÃO DE CONTRATO – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS – COMPRA E VENDA DE SOJA – ENTREGA DE PARTE DO PRODUTO – PAGAMENTO PARCIAL - INADIMPLEMENTO COMPROVADO – PAGAMENTO DEVIDO – ATRASO NA ENTREGA E CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO FORA DO PADRÃO NÃO COMPROVADOS – CULPA NÃO EVIDENCIADA DAS PARTES PARA RESCISÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As razões do recurso rebatem os termos da sentença.

Trata-se de ação de cobrança em que perfeitamente válido o referido instrumento, sendo exigível apenas a assinatura de testemunhas para constituir-se como título executivo, o que não é o caso dos autos. Em se tratando de cobrança de dívida por instrumento particular, incide o prazo de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o do Código Civil.

Não havendo comprovação da classificação fora do padrão e que houve o atraso na entrega por parte do apelado, apesar das testemunhas afirmarem que houve a divergência em tais pontos, contudo, não fica evidente de quem foi a culpa pelo atraso, bem como quanto ao padrão de classificação não há elementos a considerar por ausência de um laudo técnico, específico, o que incumbiria a apelante provar os fatos constitutivos do seu direito para fins de aplicação da multa ou eventual perdas e danos.

Quanto ao inadimplemento contratual certo que nenhuma das partes comprovou de quem é a culpa, pela ausência de provas. Não havendo que se falar em multa contratual, perdas e danos até porque inexiste previsão contratual.

Quanto aos honorários, observada a proporcionalidade e razoabilidade, bem como os requisitos do artigo 85, § 2o do CPC, não é o caso de redução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021